Tribunal: TJES
Processo: 0004542-50.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004542-50.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (3)

APELADO: ADMILSON RIBEIRO DA COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. DEFEITO NA PISTA. CULPA CONCORRENTE. EXCESSO DE VELOCIDADE E AUSÊNCIA DE CINTO DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS E DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente automobilístico fatal na rodovia BR-101, causado por desnível irregular no pavimento ("lombada"), que vitimou o filho dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por utilizar prova documental juntada após a instrução; (ii) estabelecer se a responsabilidade da concessionária é elidida ou atenuada por culpa exclusiva ou concorrente da vítima (velocidade excessiva e falta de cinto de segurança); (iii) determinar se o auxílio-funeral prescinde de prova documental; e (iv) verificar a proporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada extemporânea de documentos relevantes é admissível quando inexiste má-fé e o magistrado garante o contraditório à parte adversa, afastando a nulidade da sentença.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a usuários e terceiros (consumidores por equiparação), com base na teoria do risco administrativo e na legislação consumerista.

A existência de anomalia acentuada e não sinalizada na pista de rolamento configura falha na prestação do serviço e estabelece o nexo causal com a perda de controle do veículo.

A condução de veículo em velocidade superior ao limite da via e a inobservância do uso obrigatório do cinto de segurança configuram culpa concorrente, pois atuam como causas determinantes para a violência do impacto e para a letalidade do evento.

A indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva do prejuízo econômico suportado, sendo incabível o ressarcimento de despesas de funeral sem respaldo documental.

O arbitramento do dano moral deve considerar a extensão do dano e a gravidade da culpa da vítima como concausa, justificando-se a redução do valor indenizatório quando a imprudência do condutor contribui para o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores desprovido. Recursos da ré e da litisdenunciada providos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovias por defeitos na via não afasta o reconhecimento da culpa concorrente da vítima que trafega em velocidade incompatível e sem dispositivos de segurança.

A inobservância do uso de cinto de segurança e o excesso de velocidade constituem concausas relevantes que impõem a redução proporcional da indenização por danos morais.

O ressarcimento por danos materiais depende de prova do fato constitutivo do direito, não sendo presumíveis as despesas com funeral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 17 e 22; CPC, arts. 373, I e II, 375, 434 e 435; CC, arts. 186, 927 e 944; CTB, art. 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 537; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STF, RE nº 591.874 (Tema 130); STJ, AgInt no AREsp nº 1.302.878/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos deECO 101 Concessionaria de Rodovias S.A. e Mapfre Seguros Gerais S.A., bem como negar provimento ao recurso de Admilson Ribeiro da Costa e Luzia Batista da Costa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PROCESSOS CONEXOS E JULGAMENTO CONJUNTO

Prefacialmente, importante esclarecer que são
seis
as ações indenizatórias movidas pelos familiares de
Luiz Carlos Bernado (passageiro)
e de
Rodrigo Batista da Costa (condutor)
contra a ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.

em decorrência do acidente de trânsito ocorrido na BR-101 que tramitam conjuntamente, a saber:

A ação n.
0003582-94.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Simônica Corde de Jesus Amorim, que afirma ter sido companheira de Luiz Carlos Bernado, e seu filho, Gustavo Amorim Bernado.

A ação n.
0004030-67.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Luiz Bernado e Zilma Correa Bernado, genitores de Luiz Carlos.

A ação n.
0004542-50.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Admilson Ribeiro da Costa e Luzia Batista da Costa, genitores de Rodrigo Batista da Costa.

A ação n.
0004727-88.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Davy Figueiredo Costa, Antony Nunes Costa, Valeska Guinhasi da Costa, filhos de Rodrigo Batista da Costa.

A ação n.
0004725-21.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Ilzete Correia Bernado Zandomingue, Maria de Fátima Bernado, Graciane Correia Bernado, Lusinete Bernado Rocha dos Santo e Cátia Correia Bernado Galdino, irmãs de Luiz Carlos Bernado.

A ação n.
0004726-06.2015.8.08.0030
foi ajuizada por Ronaldo Batista da Costa, Franciele Batista da Costa e Gustavo Batista da Costa, irmãos de Rodrigo Batista da Costa.

Os feitos tramitaram com compartilhamento de instrução processual, razão pela qual foram julgados por meio de sentenças nas quais foram apreciadas, de modo global, as questões fáticas pertinentes, uma vez que o quadro fático base - a dinâmica acidente de trânsito - é coincidente.

Deste modo, realizados estes breves esclarecimentos, passo a examinar, também de modo conjunto, o quadro fático base dos
seis
processos por serem absolutamente idênticas as razões recursais declinadas pelos respectivos recorrentes.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
três
apelações cíveis
interpostas,
de um lado
, por
Admilson Ribeiro da Costa
e
Luzia Batista da Costa
e,
de outro
, por
ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.
e pela litisdenunciada
Mapfre Seguros Gerais S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos autores, para condenar ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A. a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em prol de cada autor, bem como para julgar procedente a denunciação da lide, condenando a litisdenunciada a pagar diretamente aos autores o valor da condenação imposta à parte ré nesta sentença, até o limite do capital segurado.

Em suas razões recursais (fls. 413-421), as apelantes
Admilson Ribeiro da Costa
e
Luzia Batista da Costa
sustentam que
(i)
o evento danoso decorreu única e exclusivamente da “lombada” existente na pista de rolamento, sem qualquer sinalização preventiva;
(ii)
inexistem elementos nos autos que apontem para existência de velocidade excessiva do veículo ocupado pelo seu filho;
(iii)
o valor fixado a título de danos morais revela-se irrisório diante da situação experimentada e a jurisprudência pátria, em casos análogos, fixou as indenizações em valores muito superiores;
(iv)
o auxílio funeral deve ser concedido independente de prova documental nesse sentido.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 9060359), a apelante
ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.
aduz, inicialmente, a nulidade da sentença, sustentando que esta se baseou em prova emprestada juntada extemporaneamente e sem a observância do contraditório, em afronta ao devido processo legal. Defende, ainda,
(i)
a inexistência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva das vítimas, decorrente da alta velocidade do veículo e da ausência de uso de cinto de segurança;
(ii)
que o pavimento da rodovia estava em conformidade com as normas aplicáveis, bem como que todas as obrigações contratuais da concessionária foram cumpridas; e
(iii)
que a ausência de nexo de causalidade implica rejeição do pedido de indenização por danos morais;
(iv)
se mantido o reconhecimento do dever de indenizar, deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais.

Por fim, a litisdenunciada
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em suas razões recursais (id. 9060356)

sustenta que
(i)
o acidente foi causado exclusivamente por imprudência da vítima, que dirigia em alta velocidade e sem cinto de segurança, não sendo o suposto desnível da pista a causa determinante do sinistro;
(ii)
o contrato de seguro possui natureza de reembolso, condicionando qualquer pagamento à comprovação de desembolso pela segurada e é necessário que seja considerado o desconto do valor de franquia estipulado no contrato; e
(iii)
deve haver a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, pois o valor estabelecido extrapola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

1. da alegação de nulidade da sentença

Antes da análise das questões devolvidas a julgamento por ocasião da interposição dos recursos de apelação, convém rememorar, em breves linhas, que Admilson Ribeiro da Costa e Luzia Batista da Costa ajuizaram ação indenizatória em face da ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.
em decorrência de acidente de trânsito
que vitimou o filho dos autores, argumentando, em suma, que o evento danoso foi causado por defeito - elevação/declive - existente na pista de rolamento, razão pela qual requereram fosse a concessionária condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária denunciou a lide à sua seguradora.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenou a ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A. ao pagamento de indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, bem como à seguradora a pagar aos autores a quantia fixada, limitando a responsabilidade da seguradora ao valor estabelecido na apólice.

De início, cumpre enfrentar a questão da suposta
nulidade da sentença
arguida pela ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A..

A concessionária sustenta que a sentença se baseou em prova emprestada, juntada extemporaneamente e sem a observância do contraditório.

A irresignação da apelante diz respeito ao deferimento da prova documental acostada aos autos do processo em apenso n. 0003582-94.2015.8.08.0030, a qual foi considerada não só no julgamento daquela ação mas, também, nesta e nas demais demandas conexas eis que todas referem-se ao mesmo evento, consubstanciado no acidente de trânsito que vitimou Luiz Carlos Bernado e Rodrigo Batista da Costa.

A parte reputa que o deferimento da prova documental naqueles autos ocorreu de forma irregular, pois não se trata de documento novo, havendo, portanto, infração às regras dos artigos 434 e seguintes do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Sustenta, dessa forma, que a utilização desta prova torna nula a sentença.

Nada obstante, não há nulidade a ser reconhecida
.

De fato, em regra, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que essa regra comporta exceção quando, após o ajuizamento da ação, surgem documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente se tornaram conhecidos pela parte posteriormente, conforme preconiza o artigo 435 do CPC/15 (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.9.2019, DJe 3.10.2019).

Além disso, a jurisprudência daquele Tribunal Superior também admite, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos relevantes para a demanda, desde que não haja má-fé na conduta processual e que seja garantido o contraditório à parte adversa.

Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ADMISSÃO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. 1. Em regra, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, à luz do art. 434, do CPC/15. 2. O c. STJ possui o entendimento de que a regra “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).
3. A jurisprudência do STJ também admite, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos relevantes para a demanda, desde que não haja má-fé na conduta processual e que seja observado o direito ao contraditório pelo julgador.
4. No caso dos autos, a hipótese se subsume à exceção admitida pela jurisprudência do c. Tribunal Superior, porque a documentação foi acostada pelo autor no início da fase instrutória do processo, logo após a audiência de conciliação, de modo que seria plenamente possível oportunizar a ampla defesa sobre a referida documentação, e antes da prolação da sentença, afastando-se a má-fé processual da parte, que não se presume. 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.(TJES, Ap. Cível, nº 0000335-73.2019.8.08.0060, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 19.12.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 435 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se portanto de documentos novos, os quais a defesa não tinha acesso no momento da apresentação da contestação, descabe a arguição de preclusão consumativa, visto que o douto magistrado ao deferir a juntada da documentação procedeu de acordo com o disposto no artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em afronta ao artigo 434 do CPC, nem tampouco em preclusão consumativa, posto que os novos documentos, foram juntados aos autos no momento da apresentação das provas, logo após o agravado ter acesso a documentação, sendo oportunizada a agravante contraditá-los
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Ag. Instr., nº 5011670-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 23.02.2024)

No caso concreto, verifica-se que a hipótese se subsume à exceção admitida pela jurisprudência, não apenas porque os documentos juntados, consubstanciados na ata de audiência, mídia digital e transcrição dos depoimentos prestados, bem como na sentença proferida nos autos do processo n. 010696-45.2015.4.02.5004, surgiram após o ajuizamento da demanda, mas também porque foi oportunizado o contraditório à parte adversa, consoante se extrai do despacho de fl. 623 dos autos n. 0003582-94.2015.8.08.0030, permitindo que a recorrente impugnasse a prova e produzisse contraprovas e não há qualquer indício de má-fé na conduta processual da parte que apresentou os documentos.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. Por último, não tendo a parte recorrente demonstrado prejuízo concreto,
não viceja a tese de nulidade da sentença
.

2. da dinâmica do acidente e das responsabilidades

Ultrapassada a questão atinente à nulidade da sentença recorrida, a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil da concessionária administradora da rodovia BR-101, onde ocorreu acidente de trânsito envolvendo o veículo onde se encontrava o familiar de Admilson Ribeiro da Costa e de Luzia Batista da Costa.

Adianto, desde logo, que há razão para manter o reconhecimento da culpa concorrente, embora a distribuição das responsabilidades mereça reparo.

Isso porque, de início, não há como concluir pela existência de responsabilidade exclusiva da vítima ou, tampouco, que a conduta do condutor do veículo não concorreu para o evento danoso. Ou seja, há, no caso, concorrência de causas.

Para além da velocidade excessiva, tal como será registrado no decorrer deste voto, reputo presente, ainda, a culpa concorrente da vítima, porquanto o conjunto probatório coligido aos autos denota que, no momento do acidente, os ocupantes do veículo não utilizavam cinto de segurança.

Com efeito, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos (concessionárias ou permissionárias) é
objetiva
, à luz da teoria do risco administrativo, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, assim redigido:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona
José dos Santos Carvalho Filho
que “
a norma reforça a sujeição do Poder Público à responsabilidade, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, de modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possa trazer em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade. Haverá, pois, risco administrativo natural nas referidas tarefas, bastando, assim que o lesado comprove o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano que sofreu
.” (
Manual de Direito Administrativo
, 15ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2006)

Outrossim, os autores Admilson Ribeiro da Costa e Luzia Batista da Costa são consumidores

por equiparação de tal serviço (
bystander
), conforme regra do artigo 17 da legislação consumerista, eis que, conquanto não integrantes da relação jurídica originária, alegam terem sido vítimas dos danos decorrentes de falha nos serviços prestados pela ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.

Aqui, registre-se que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que “
a incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander)
”
(ST, REsp n. 1.787.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.6.2020, DJe 18.6.2020.).

Nesse aspecto, sobreleva destacar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, parágrafo único, estabelece que “
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”, de maneira que “
nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
”.

E em se tratando a hipótese dos autos de
relação de consumo
, por força do que enunciam os artigos 2º, 3º e 17 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), há que se aplicar à demanda os princípios e regras insculpidos no referido diploma legal, com o que eventual falha na prestação dos serviços prestados pela ré também deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade
objetiva
, isto é, independentemente da existência de culpa.

É o que estabelece o artigo 14 do microssistema consumerista ao prever que, nesses casos, o dever de indenizar do fornecedor de serviços somente poderá ser ilidido mediante a comprovação da ausência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento danoso,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; [...]

Nesse mesmo sentido, a propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista”,
de modo que
“respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista
(STJ, REsp. 647710/RJ, Rel. Min. Castro Filho, 3.ª T., j. em 20.6.2006, v. u., DJ 30.6.2006, p. 216, RB vol. 513, p. 23, RT vol. 853, p. 185).

O Supremo Tribunal Federal, como intérprete máximo do texto constitucional, também perfilha esse mesmo entendimento, conforme se vê das seguintes ementas de julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço
. (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 130). 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento (AI 782929 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 27.10.2015, DJe 10.11.2015)

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I –
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
II -
A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.
III - Recurso extraordinário desprovido. (RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26.8.2009, DJe 18.12.2009)

Assim é que, tanto à luz da Constituição Federal, quanto da legislação infraconstitucional, para a configuração da responsabilidade das concessionárias de serviço público, tais como a demandada,
exsurge imprescindível apenas a comprovação do

fato lesivo, do dano acarretado, assim como do nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido
.

Dos documentos que acompanham a inicial, em especial do boletim de ocorrência (BAT 230681), depreende-se que a autoridade responsável pelo atendimento da ocorrência,
Policial Rodoviário Federal Sandro Gripa
, registrou que “
CONFORME AVERIGUAÇÕES REALIZADAS NO LOCAL DO ACIDENTE, EM LINHARES/ES, NO KM 145,2 DA BR 101, VERIFICAMOS ATRAVÉS DOS VESTÍGIOS NO VEÍCULO, NA PISTA DE ROLAMENTO, CALÇADA E MURO, QUE V1, FIAT/STRADA ADVENT FLEX, PLACA MSE-0099/ES, QUE SEGUIA SENTIDO JOÃO NEIVA A SOORETAMA, PELA VIA LATERAL DA RODOVIA, PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO, COLIDIU COM O MEIO FIO, SAIU DE PISTA, SUBIU NA CALÇADA, RODOU, COLIDIU COM UM MURO, RODOU NOVAMENTE, PARANDO FORA DA PISTA. COM O IMPACTO, O MOTOR DO VEÍCULO FOI LANÇADO PARA A PISTA CENTRAL DA RODOVIA E O CONDUTOR E PASSAGEIRO FORAM LANÇADOS PARA FORA DO VEÍCULO, CONFORME CROQUI. VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NO LOCAL: 60 KM/H.”
.

Embora o boletim de acidente de trânsito não tenha apontado a existência da irregularidade na pista (lombada irregular), a análise das provas demonstra que o desnível na rodovia era acentuado e não havia sinalização que alertasse os motoristas sobre sua existência.

Além disso, verificou-se que, enquanto perdurou a irregularidade na pista, há relatos de que condutores que desconheciam o desnível ou não prestavam atenção a ele perdiam o controle do veículo ao passar pelo local, conforme denota o laudo técnico que acompanha a inicial.

Nesse sentido, registre-se que a prova documental apresentada nos autos do processo conexo (nº 0003582-94.2015.8.08.0030), demonstra que a anomalia na pista era antiga e, ainda, contribuiu para ocorrência de alguns outros acidentes no local.

Verifica-se, ainda, que a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência aponta para a inexistência de frenagem, o que corrobora a conclusão de que a perda do controle do veículo, por parte do motorista, foi ocasionada pela irregularidade na pista.

A concessionária e a seguradora não lograram demonstrar, no curso deste processo, que a anomalia ('lombada') na pista de rolamento não teve influência no acidente que vitimou Rodrigo Batista da Costa.

Quanto argumento da concessionária de que o grau de elevação registrado pelo BAT 230681, qual seja, rampa menor que três por cento (“rampa < 3%”) (fl. 28), está em conformidade com as regra do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, esclareça-se que essa informação não refere-se ao grau de inclinação da anomalia na pista, até porque não há informação sobre esta no BAT, mas apenas a inclinação geral da via.

É o que se extrai, também, do depoimento do policial rodoviário aposentado Ademir Furieri, aportado aos autos da ação conexa referenciada (nº 0003582-94.2015.8.08.0030 - fl. 532),
in verbis
:

Deu para as pessoas entenderem a explicação? Porque nem tudo [que] está no boletim é aquilo que se pensa. No nível, naquele local, é no nível da pista como um todo naquele quilômetro.

[...]

Mesmo que num determinado ponto ela esteja descendo ou subindo, ela continua sendo em nível.

Assim, forçoso concluir que há nexo de causalidade entre a presença do desnível irregular da pista e a perda do controle do veículo referenciado nestes autos.

Não tendo a parte demandada desincumbido do seu ônus (CPC, art. 373, inc. II c/c. CDC, art. 14, § 3°, incs. I e II), demonstrando a inexistência de falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos experimentados pela parte autora.

Se, por um lado, a pista irregular concorreu para o evento danoso, também é evidente que a conduta do motorista do veículo contribuiu para o resultado final dele. Explica-se.

É incontroverso nos autos que o limite máximo de velocidade no local do acidente era 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), sendo essa a informação que consta do boletim de acidente de trânsito lavrado pela autoridade policial presente no local.

Consta, ainda, no referido boletim que o veículo ”
[...] PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO, COLIDIU COM O MEIO FIO, SAIU DE PISTA, SUBIU NA CALÇADA, RODOU, COLIDIU COM UM MURO, RODOU NOVAMENTE, PARANDO FORA DA PISTA. COM O IMPACTO, O MOTOR DO VEÍCULO FOI LANÇADO PARA A PISTA CENTRAL DA RODOVIA E O CONDUTOR E PASSAGEIRO FORAM LANÇADOS PARA FORA DO VEÍCULO, CONFORME CROQUI. VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NO LOCAL: 60 KM/H.
”

De acordo com o relato do policial,
o impacto foi tão severo que os ocupantes do veículo foram lançados para fora do veículo e, ainda, o motor do automóvel foi lançado, da pista secundária onde o sinistro ocorreu, para a pista central. Registrou-se no boletim de acidente que “
com o impacto, o motor do veículo foi lançado a cerca de 65 metros de distância deste
”
.

As fotos inseridas no boletim de ocorrência e as imagens das reportagens sobre o acidente corroboram a violência da batida, à medida que demonstram o estado do automóvel após a colisão.

A reportagem do portal eletrônico “
Eu vi em Linhares
”, noticiando o ocorrido, registrou que “
o carro teria colidido contra um muro, e o impacto da batida foi tão violento que o motor do veículo 'voou' cerca de 50 metros, e foi parar na pista central da rodovia
”, ressaltando, ainda, que “
o condutor do Strada e também o carona, de acordo corn uma testemunha, foram arremessados para fora do carro e um deles caiu do outro lado do muro, dentro da Movelar
”.

O portal “
G1 ES
”, com informações de A Gazeta, noticiou que “
o impacto da batida foi tão forte, que segundo os bombeiros, o motor do veículo foi arrancado e parou no meio da rodovia. Para os bombeiros, o motorista seguia em alta velocidade e os ocupantes não usavam cinto de segurança
”.

É despiciendo, para análise do caso, conhecimento técnico profundo de engenharia mecânica ou automobilística para constatar que os danos de tão grande monta ao veículo, com o arremesso de peças e dos passageiros, não seria possível caso o carro conduzido por Rodrigo Batista da Costa (motorista) estivesse com velocidade de até 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), velocidade limite indicada para via.

Levando em consideração o que ordinariamente acontece (CPC, art. 375), tais informações levam à conclusão de que
o veículo
trafegava em velocidade superior ao permitido
(TJES, Apelação Cível n. 047070023529, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 16.6.2010, p. 19.7.2010).

Essa conclusão é a mesma do policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência narrada nos autos (fls. 572 dos autos nº 0003582-94.2015.8.08.0030), que afirmou que pela posição final do motor e danos do veículo que este estava transitando em alta velocidade e que tal fato foi substancial para a ocorrência do acidente. Confira-se:

Depoimento de Sandro Gripa:

Testemunha arrolada pela requerida, devidamente compromissada sob as penas da Lei, não foi contraditada. Depoimento iniciado às 15h11min. As perguntas do MM Juiz, respondeu: que o depoente não conhece a pessoa dos requerentes; que o depoente se recorda de ter confeccionado o Boletim de Ocorrência envolvendo o acidente, boletim este juntado nesta oportunidade pela parte requerida vez que acostada a Carta Precatória. Dada a palavra ao douto advogado da requerida: que o depoente ratifica integralmente o Boletim de Ocorrência por ele confeccionado; que a velocidade permitida para o local onde ocorreu o acidente é de 60km/h, tanto na via central, quanto nas vias laterais; que pelas condições do acidente, o depoente pode afirmar que a causa determinante do acidente foi excesso de velocidade desenvolvida pelo veÍculo envolvido, acima de 60km/h, especialmente em razão da posição final do motor e danos do veículo (o acidente foi na pista lateral e o motor foi parar na pista central); que o condutor do veículo colidiu com um muro.

Relevante mencionar, ainda, que, no deslinde do nexo causal, exsurge cristalino que a simbiose entre a irregularidade física da pista e a velocidade excessiva imprimida ao automóvel constituíram o fator preponderante para a eclosão do sinistro.

Sob o prisma da causas que contribuíram para o acidente, observa-se que o desnível acentuado funcionou como autêntico catalisador do evento, pois, na ausência de tal defeito na via, o veículo, ainda que em velocidade incompatível, dificilmente seria projetado com a violência descrita nos autos.

Todavia, a recíproca é igualmente verdadeira: o obstáculo físico, conquanto irregular, era transponível de forma segura por aqueles que observavam o limite regulamentar de 60 km/h, fato corroborado pela fluidez do tráfego comum no local e pela existência de poucos registros de sinistros de igual magnitude com condutores que seguiam as normas de trânsito.

Assim, a alta velocidade revela-se como condição
sine qua non
para a projeção do veículo, atraindo a responsabilidade do condutor pela perda do controle direcional ante a imprudência ao desprezar as limitações operacionais da via.

Ademais,
a análise das circunstâncias fáticas demonstra que a gravidade das lesões e o desfecho letal guardam relação direta com a inobservância do dever de segurança relativo ao uso do cinto de segurança por ambos ocupantes do veículo
.

Conforme registrado pela autoridade policial e corroborado pelos relatos da imprensa, os ocupantes foram ejetados do habitáculo no momento da colisão — com o motor sendo lançado a 65 metros de distância —, o que permite inferir, por meio das regras de experiência comum (art. 375, CPC), que não utilizavam o dispositivo de retenção obrigatório previsto no art. 65 do CTB, mormente porque há elementos que apontam que um deles foi lançado por sobre o muro contra o qual o veículo colidiu.

Tal omissão configura-se como nítida concausa para o resultado morte, pois, embora não tenha dado origem ao acidente em si, contribuiu para a projeção dos corpos e a subsequente letalidade do impacto, justificando a distribuição equitativa das responsabilidades.

Disso decorre a conclusão de que a falta de uso do cinto de segurança, obrigatório diante do que dispõe a norma do art. 65 do Código de Trânsito Brasileiro, também é fator que deve ser levado em consideração, por ser concausa, na análise do trágico resultado do acidente narrado nos autos.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS – PASSAGEIRO DE UM DELES QUE VEIO À ÓBITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO AMBOS OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA FILHA MENOR DA VÍTIMA, E SOLIDARIAMENTE COM A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL/LUCROS CESSANTES.APELAÇÃO 1 (COOPERATIVA E ILSON) –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA O ‘EVENTO MORTE’ – ACOLHIMENTO – VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA NO BANCO ‘DO CARONA’ SEM CINTO DE SEGURANÇA – DESRESPEITO AO ART. 65 DO CTB – TODOS OS DEMAIS PASSAGEIROS DE AMBOS OS VEÍCULOS UTILIZAVAM O EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EXIGIDO PELA LEI, E A DESPEITO DE SOFREREM LESÕES GRAVES, SOBREVIVERAM – ACIDENTE QUE TEVE COMO CAUSA PRIMÁRIA A IMPRUDÊNCIA DO RÉU, MAS QUE TEVE O RESULTADO AGRAVADO PELA CONDUTA OMISSA DA VÍTIMA, AO DEIXAR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE PENSÃO MENSAL/LUCROS CESSANTES EM FAVOR DA AUTORA, FILHA MENOR DA VÍTIMA – PROVIMENTO – CULPA CONCORRENTE QUE IMPÕE A REDUÇÃO DO VALOR PELA METADE (50%) – ART. 945, CC – PRECEDENTES.RECURSO PROVIDO.APELAÇÃO 2 (AUTORA) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR QUE BEM ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO – AUTORA QUE, À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO GENITOR, TINHA RECÉM COMPLETADO UM ANO – PATERNIDADE, NO ENTANTO, RECONHECIDA JUDICIALMENTE – GENITORA DA MENOR QUE ALEGA EM DEPOIMENTO QUE NÃO PERMITIA QUE O GENITOR VISITASSE A FILHA – AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS PARTES – MONTANTE, ADEMAIS, QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE .PEDIDO PARA QUE O CÁLCULO DA PENSÃO SEJA FEITO COM BASE NO VALOR QUE O GENITOR RECEBERIA À TÍTULO DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR A SER CALCULADO COM BASE NO SALÁRIO CONSTANTE EM SUA CTPS À ÉPOCA DOS FATOS, REDUZIDO DE 1/3 E, NO CASO, DE MAIS 50% EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.RECURSO NÃO PROVIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (TJPR - 9ª C. Cível - 0003670-82 .2017.8.16.0049 - Maringá - Rel .: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 02.10.2021)

(TJ-PR - APL: 00036708220178160049 Maringá 0003670-82.2017.8.16.0049 (Acórdão), Relator.: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 02/10/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)

CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL . CARACTERIZAÇÃO.
CINTO DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO . MINORAÇÃO.
1. A empresa UBER tem responsabilidade solidária com o motorista pelo acidente de trânsito, pois participa, de forma determinante, da cadeia de consumo (arts. 14, c/c o 7º, parágrafo único, do CDC) . 2. O art. 734 do Código Civil, ao regular o transporte coletivo de pessoas, dispõe que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. 3. Se os danos materiais restaram devidamente provados, e aqueles de natureza moral efetivamente existem, considerando inclusive a gravidade das lesões produzidas na Autora, não há como afastar a indenização.
4. Sendo também dever do passageiro o cumprimento das normas de trânsito, a vítima do acidente, ao deixar de usar o cinto de segurança durante o tráfego terrestre, agiu com alguma parcela de culpa, não para o acidente em si, mas para o agravamento das lesões decorrentes do acidente, de modo que deve a indenização ser adequada aos fatos que a envolvem, mormente nas hipóteses de concorrência de causas.
5 . Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07035523620198070020 1438006, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Animal na pista – Morte do motorista – Danos materiais e morais – Presença de nexo de causalidade - Falha na prestação do serviço - Violação do dever de manutenção da segurança na rodovia - Responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado concessionária da prestação de serviço público - Culpa concorrente –
Vítima que agiu de forma imprudente, por dirigir acima da velocidade e não usar cinto de segurança - Indenização que deve ser razoável, proporcional e de acordo com as circunstâncias do caso
- Denunciação da lide à seguradora do veículo acidentado indeferida - Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente o pedido – Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10036817120178260484 Promissão, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 30/06/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSPORTE PARTICULAR POR APLICATIVO . LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. CINTO DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA . INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. 1.A empresa que explora serviço de transporte particular de passageiro possui responsabilidade solidária com o motorista pelo acidente de trânsito, diante da sua efetiva participação na cadeia de consumo (arts . 14, 7º, parágrafo único, e 34 do CDC). 2. Verifico que, decisivamente, o fato de o veículo não ter obedecido a sinalização de PARE foi determinante para a ocorrência do sinistro, e que, em razão da apelante não utilizar, no momento, o cinto de segurança, as lesões por si sofridas, até pela própria razão da existência de tal equipamento, foram agravadas. 3 . É cediço que em sendo dever do passageiro o cumprimento das normas de trânsito, a insurgente, vítima do acidente, por descurar de tal medida de proteção, agiu não para a ocorrência do acidente em si, mas para a gravidade do risco dele decorrente, de modo que deve a indenização ser adequada a tais circunstâncias, na forma do art. 745 do Código Civil. 4. Danos materiais no importe de R$ 131,90 (cento e trinta e um reais e noventa centavos) e danos morais, nitidamente verificados, a cargo dos apelados, solidariamente, estes últimos fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais). APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 5388362-97.2021 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2023)

Diante da presunção de veracidade da qual goza o boletim de ocorrência e das normas de trânsito incidentes no presente caso, não há como afastar o entendimento lançado na sentença recorrida no sentido de que há uma concorrência de causas para evento danoso.

Nesse contexto, reputo presentes, para além do
ato ilícito
, decorrente de fato atribuível à concessionária, falta de conservação adequada da pista de rolamento, ante a existência do desnível na pista, os demais elementos ensejadores da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar (CC, art. 927), consistentes no
dano
, que se consubstancia na perda, pela apelada, de familiares envolvidos no acidente, e o
nexo de causalidade
entre eles existente.

Com efeito, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho, “
cumpre, ainda, observar que, se o dano for provocado por urna pluralidade de causas, de tal sorte que todas concorram adequada e eficientemente para o resultado, devem ser consideradas na determinação da responsabilidade ressarcitória
” ( Programa de responsabilidade civil/ Sergio Cavalieri Filho. - 11. ed. - São Paulo: Atlas, 20).

No caso dos autos,
além de Rodrigo Batista da Costa ter imprimido excessiva velocidade no veículo por ele conduzido, depreende-se que ele não se valia do cinto de segurança no momento da colisão
, o que torna indubitável que o sinistro não ocorreu por fatos atribuíveis exclusivamente à concessionária, não devendo, portanto, esta responder pela totalidade dos danos causados aos familiares daquele, mas somente no importe da sua responsabilidade pelo fato.

Daí por que
concluo que merece retoque a sentença recorrida no que diz respeito à distribuição das responsabilidades pelo resultado ocasionado pelo acidente, na medida em que das três causas aqui mencionadas - elevação/declive, alta velocidade e falta de uso do cinto de segurança - a concessionária ré contribuiu para apenas um deles
.

Já em relação à apelante Mapfre, sua responsabilidade decorre do contrato de seguro mantido com a ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A., sendo possível sua condenação solidária, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar seu enunciado sumular de n. 537, pacificou entendimento de que “
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

Neste particular, sobreleva destacar que a tese recursal de que o valor da franquia contratada deve ser descontada do valor a ser pago em prol do segurado constitui
inovação recursal
, porquanto referida matéria não fora abordada na petição de fls. 294-296.

De mais a mais, ainda que assim não fosse, verifica-se que a questão relativa ao pagamento/desconto da franquia se circunscreve à relação mantida entre a seguradora e a segurada, afastando-se, no caso, referido abatimento no momento de pagamento da indenização cuja condenação se deu de forma direta e solidária, competindo à seguradora, se assim lhe aprouver, promover em desfavor do segurado as medidas necessárias à cobrança da franquia.

Fincada a premissa acerca da responsabilidade civil, tal como decidido na sentença, e, consequentemente, do dever de indenizar, passo à análise da impugnada quantificação da indenização por danos morais.

3. da indenização por danos morais

Insurgem-se os apelantes contra a indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores pelo Juízo
a quo
.

Admilson Ribeiro da Costa e Luzia Batista da Costa argumentam que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau não condiz com a gravidade do dano sofrido. Destacam que a perda de um filho, com quem conviviam diariamente, gera sofrimento imensurável, justificando um valor superior.

Por sua vez, ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A. e Mapfre Seguros Gerais S.A., argumentam que se mostra excessiva quando cotejada com as características do caso concreto.

É cediço que o dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos da personalidade, abrangendo situações que afetam a integridade psíquica, a honra, a dignidade, a imagem, a privacidade e outros aspectos do patrimônio imaterial da pessoa.

O arbitramento do valor de indenização do dano moral deve considerar, antes de tudo, uma ponderação que busque um montante que, de um lado, seja apto a reparar o dano sofrido e, de outro, que não cause enriquecimento ilícito. A busca dessa razoabilidade, antes de tudo, deve se pautar nos parâmetros que o direito pretoriano já tenha assentado, fazendo, com isso, ressaltar os princípios constitucionais da isonomia e segurança no tratamento de causas idênticas ou semelhantes. Essa é uma das orientações principiológicas do atual Código de Processo Civil, inclusive, ao adotar o sistema de precedentes.

A doutrina tem demonstrado a fundamental importância dessa necessidade de se seguir os precedentes para dar efetividade à igualdade e à segurança no tratamento de causas idênticas ou semelhantes. (Por todos:
MARINONI
, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2ª ed. São Paulo: RT, 2011. p. 120 e ss.;
ZANETI JUNIOR
, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 332 e ss).

Na espécie também
há de ser considerada a culpa concorrente da vítima, que se não excluiu o nexo causal, concorreu para ocorrência do resultado danoso, e, portanto, deve repercutir na fixação da indenização reparatória.

Analisando a jurisprudência, se vê de julgados deste e. Tribunal de Justiça que, em casos similares, foram fixadas indenizações entre R$ 50.000,00 e R$ 60.000,00, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE FERROVIÁRIO COM RESULTADO MORTE. DEVER DE SEGURANÇA DA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral. Sustentam os apelantes a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de medidas adequadas de segurança (cercamento e vigilância da via férrea). A empresa apelada defende a culpa exclusiva da vítima, portadora de transtornos mentais, que permaneceu sobre os trilhos mesmo após o acionamento da buzina pelo maquinista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de transporte ferroviário pelo acidente fatal, diante da alegada omissão em adotar medidas de segurança; e (ii) estabelecer se, diante da imprudência da vítima, configura-se culpa concorrente, com consequente redução do valor indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR As provas indicam que o local do sinistro era próximo a residências e com circulação de pessoas, circunstância que impunha à concessionária maior dever de cautela e fiscalização, evidenciando negligência na prevenção do acidente. Por outro lado, o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial demonstram imprudência da vítima, que permaneceu sobre os trilhos mesmo após advertência sonora, contribuindo de forma direta para o resultado fatal.
Diante da concorrência de causas — omissão da concessionária e conduta imprudente da vítima —, incide o entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 517 e 518 do STJ, que reconhecem a responsabilidade parcial da concessionária e a redução proporcional da indenização em 50%. O valor do dano moral deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do dano e à culpa concorrente, sendo razoável a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos genitores.
Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, e, conforme a Súmula 362/STJ, a correção monetária aplica-se a partir do arbitramento. A partir da Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic, deduzido o índice de correção (IPCA), rege os juros legais (art. 406, §1º, CC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, para reconhecer a culpa concorrente e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral a cada um dos autores. Tese de julgamento: Verificada a concorrência de causas entre a negligência da concessionária e a imprudência da vítima, a indenização deve ser reduzida pela metade, conforme os Temas 517 e 518 do STJ. Os juros moratórios fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se a Taxa Selic conforme a Lei nº 14.905/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Decreto nº 1.832/1996, arts. 1º, IV, 4º, I, 54, IV, e 55; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.210.064/SP (Tema 517), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 08/08/2012; STJ, REsp 1.172.421/SP (Tema 518), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 08/08/2012; TJ-ES, APL 0001348-42.2005.808.0014, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 24/03/2006; TJ-MG, Apelação Cível 5023444-29.2018.8.13.0027, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 19/03/2024.

(TJES, Apelação Cível, n. 5004146-55.2023.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 13.11.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PENSIONAMENTO MENSAL. DANOS MORAIS. RECURSO DE AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE DANIELA BARBOSA NETO NÃO PROVIDO. 1. Considerando as provas produzidas nos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar ausência de culpa pelo acidente que ocasionou a morte da vítima, sendo insuficiente a alegação de que teria agido com cautela e prestado a assistência necessária. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “tendo sido reconhecido pela sentença e acórdão recorrido não haver sequer indícios de excesso de velocidade ou de outro ato culposo praticado pelo condutor do veículo da autora, o qual dirigia na via preferencial e foi abalroado em um cruzamento, não se justifica a conclusão de culpa corrente. A consequência da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor irregular não deu causa” (REsp n. 896.176/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 1/2/2012). 3. O STJ entende, ainda, que “em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica entre os membros, justificando o pagamento de pensão mensal aos genitores de vítima falecida. A presunção de contribuição para o sustento familiar é reconhecida, mesmo sem comprovação de trabalho remunerado à época do falecimento" (STJ, REsp n. 1.916.674/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 8/4/2025). 4. Deverá ser observado que “o pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024).
5. Considerando o acidente que ocasionou a morte da filha e o abalo moral ocasionado à genitora, é proporcional e razoável a manutenção da indenização por danos morais no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

(TJES, Apelação Cível n. 0012356.2018.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 17.12.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MORTE. FILHO MENOR. AFOGAMENTO. PROPRIEDADE PRIVADA. TUBULAÇÃO SUBMERSA NÃO ISOLADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O caso dos autos deriva de afogamento de menor que foi, junto de outros dois amigos, banhar-se em represa localizada no interior de uma propriedade rural particular, anteriormente objeto de obra pública. II – O Município de Aracruz (administração direta), como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, para o desempenho de função administrativa específica e descentralizada, criou por lei o SAAE, autarquia (administração indireta) que lhe é vinculada (e não subordinada), jungida a regime de direito público. Por isso, a análise requerida na hipótese deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva para ambos os apelados, sendo detentores de legitimidade para compor o polo passivo da demanda, pois quanto à autarquia, sua responsabilidade será exigida em trato principal, e quanto ao ente municipal, de forma subsidiária, já que teria se revelado omisso em seu dever de controle, conforme os limites aplicáveis ao seu exercício. III – Ausência de avisos do perigo submerso presente na região, a qual estaria imprópria para banho. Revela-se presente também a culpa concorrente da vítima, já que ausente autorização para adentrar propriedade alheia. IV – O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ.
Com base na porcentagem de culpa do menor, quantum final a título de danos morais será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
V – Pensionamento mensal a título de danos materiais em 2/3 do salário mínimo até a data que o menor completaria 25 anos e, em seguida, reduzido para 1/3 do salário mínimo, devido até a data em que ele completaria 65 anos ou, ainda, até o falecimento da autora, caso antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

(TJES, Apelação Cível n. 0004480-77.2018.8.08.0006, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. em 28.02.2024)

Com espeque nos parâmetros jurisprudenciais,
entendo como imperiosa a fixação do
quantum
indenizatório base no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, de modo que levando-se em consideração as particularidades deste caso, acima expostas, bem como a culpa concorrente do filho dos autores no agravamento do risco, considerando o excesso de velocidade e que não utilizava cinto de segurança no momento do acidente, entendo que, após a análise da concorrência de culpas,
o valor da indenização deve ser fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em prol de cada um dos demandantes
, pois suficiente e razoável à situação danosa vivenciada por eles, ao tempo em que não ensejará o enriquecimento indevido (CC, art. 884), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por esta razão merece retoque a sentença recorrida quanto ao referido capítulo.

4. da indenização por danos materiais

Em arremate, naquilo que diz respeito ao danos materiais, sem que haja a devida comprovação desse dispêndio, não há que se falar em ressarcimento a título de dano material.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o que, no caso dos autos, consistiria na efetiva comprovação dos gastos realizados com o funeral da vítima.

O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil.
(TJDFT, Ap. Cív. 07191.38-68.2022.8.07.0001, 3º Turma Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 18.5.2023, PJe 20.6.2023).

Registre-se que embora seja notório que o
de cujus
necessita ser sepultado em local apropriado, o que é de se presumir que ocorreu, isso não significa que a despesa ocorreu ou que foi a parte autora que a suportou.

Dessa forma, ausente nos autos qualquer prova documental que demonstre a realização da despesa, mantém-se a improcedência do pedido de ressarcimento das despesas com o funeral, nos termos da sentença de primeiro grau.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Admilson Ribeiro da Costa
e
Luzia Batista da Costa
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A.
e pela litisdenunciada
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a culpa concorrente da vítima, para além do excesso de velocidade, também quanto à ausência de uso do cinto de segurança, o que implica reduzir o valor da indenização por danos morais fixada em prol de cada um dos autores para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e SELIC, exclusivamente, a partir do arbitramento, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor dos autores para o percentual de 11%, assegurando, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, conforme preconiza a norma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)